Tribunal: TJBA
Processo: 8078878-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078878-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARIANA SANTOS DE LACERDA e outros Advogado(s): MARIANA SANTOS DE LACERDA IMPETRADO: 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, após permanecer foragido desde o ano de 1999, objetivando a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de extrema debilidade física e sequelas decorrentes de um acidente recente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente e se restam preenchidos os requisitos autorizadores para a conversão da custódia em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência pátria exige, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: a extrema debilidade do réu por motivo de doença grave e a absoluta impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. 4. A Defesa não comprova documentalmente a alegação de que o paciente esteja com o lado esquerdo do corpo paralisado, limitando-se a relatar dores e sequelas de um acidente. 5. A documentação acostada aos autos não atesta a total inviabilidade de fornecimento de assistência médica, de tratamento ambulatorial intramuros ou da realização de eventuais escoltas pontuais à rede pública de saúde pela unidade de custódia. 6. Os elementos dos autos não demonstram a ineficiência do Estado em custodiar o paciente e em garantir-lhe o direito fundamental à saúde intramuros, circunstância que afasta a excepcionalidade exigida para a substituição da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a demonstração cabal da extrema debilidade do agente e da absoluta impossibilidade de prestação de assistência médica adequada pelo estabelecimento prisional. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 318, II, e art. 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 906481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8078878-11.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a bela. MARIANA SANTOS DE LACERDA e como paciente, JOÃO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .